Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713502-12.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS APELADOS: FRANCISCO JOSE DE BARROS, ALINE DE ABREU COSTA CARDOSO, SUZANA DE ABREU COSTA, ARIOSVALDO CARLOS DOS SANTOS, MYRIAN COSTA CARDOSO, JOILSSON VIEIRA BARBOSA, JULIO CESAR COSTA FERREIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Francisco Alves dos Santos contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que acolheu os embargos de terceiro opostos por Francisco José de Barros e outros, para manter os embargantes na posse do imóvel descrito na petição inicial. (ID no 51728194). 2. Para viabilizar a análise da regularidade do preparo, o apelante foi intimado para juntar o comprovante correto e tempestivo ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 51946495). 3. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 52359993). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Constatada a ausência de comprovação do pagamento, o apelante foi intimado para regularizar o preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o). O prazo, contudo, transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 52359993), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO